Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-22.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Veículo automotor – Alienação fiduciária em garantia – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais – Arguição de que o banco réu não providenciou a regular transferência do veículo e procedeu a insistentes cobranças de débito inexistente, porquanto já quitado o contrato – Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento -

Ementa:
Veículo automotor – Alienação fiduciária em garantia – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais – Arguição de que o banco réu não providenciou a regular transferência do veículo e procedeu a insistentes cobranças de débito inexistente, porquanto já quitado o contrato – Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento - Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços – Banco requerido que, mesmo após a quitação do contrato por parte do requerente, não providenciou à baixa do gravame e ainda procedeu a insistentes cobranças envolvendo débito inexistente - Dano moral – Existência.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000239-22.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado GILBERTO NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-22.2019.8.26.0066 -Voto no
2
41.970
Apelação no 1000239-22.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Gilberto Nunes da Silva
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Obrigação de fazer
f
EMENTA: Veículo automotor Alienação fiduciária em garantia
Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de
danos morais Arguição de que o banco réu não providenciou a
regular transferência do veículo e procedeu a insistentes cobranças
de débito inexistente, porquanto já quitado o contrato Sentença de
procedência Recurso do réu Manutenção do julgado Cabimento
- Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços Banco
requerido que, mesmo após a quitação do contrato por parte do
requerente, não providenciou à baixa do gravame e ainda procedeu a
insistentes cobranças envolvendo débito inexistente - Dano moral
Existência.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com pleito reparação de danos morais,
proposta por Gilberto Nunes da Silva em face de “Banco Bradesco S/A”, em
que proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida a fim de condenar o réu a providenciar, no prazo de 15 dias, o
necessário para possibilitar a transferência do veículo objeto da inicial,
notadamente proceder à baixa do gravame junto ao DETRAN/SP, referente à
alienação fiduciária em garantia, haja vista a integral quitação do contrato de
financiamento, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais, mediante correção monetária e juros de
mora legais a contar da publicação da sentença, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-22.2019.8.26.0066 -Voto no
3
atualizado da condenação fls. 169/175.
Aduz o réu que o julgado carece de parcial reforma à
alegação, em síntese, de que inexistiu ato ilícito e não restou configurado
comportamento passível de caracterizar dano moral, que sequer foi
comprovado pelo autor. Aponta que o simples atraso na baixa do gravame
não constitui dano moral fls. 177/189.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado de
preparo.
Contrarrazões às fls. 201/220, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor foi
indevidamente cobrado por prestações envolvendo o contrato de
financiamento do veículo automotor firmado com o réu.
Sob justificativa de que o pacto se encontrava quitado e que o
réu não providenciou a transferência do bem para o nome dele, postulou pelo
cumprimento da obrigação de fazer e ser indenizado pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-22.2019.8.26.0066 -Voto no
4
estribados em seu desvio produtivo.
Considerando que não há impugnação do recorrente em
relação à obrigação de fazer imposta pelo julgado, cinge-se a controversa
apenas em estabelecer se as circunstâncias acarretaram danos passíveis de
indenização.
E, nesse ponto, razão não socorre ao banco réu.
Os fatos narrados revelam evidente falha na prestação dos
serviços, haja vista que, mesmo após a regular e pontual quitação do contrato
por parte do autor, o banco réu não procedeu à baixa do gravame, tão pouco à
entrega da carta de quitação e, ainda, promoveu insistentes cobranças,
atinentes a débito inexistente.
Queda clara, dessa forma, a existência de dano moral, ínsito
aos acontecimentos, com o relevante acréscimo de que o autor foi obrigado a
se valer do Poder Judiciário a fim de ver reconhecido seu direito.
Portanto, correto o posicionamento adotado pelo digno
Magistrado da causa ao reconheceer o prejuizo imaterial e condenar o réu ao
pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência em
mais 5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-22.2019.8.26.0066 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica